Tribunal: TJMT
Processo: 1000576-57.2020.8.11.0045
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000576-57.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENEIDE RESENDE LIMA NASCIMENTO - CPF: 405.611.781-00 (APELANTE), HEMELLY BURATTO - CPF: 989.556.081-87 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE - CPF: 271.555.918-66 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE FRAUDE COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença da Primeira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais formulado pela recorrente, locatária do imóvel vinculado à Unidade Consumidora no 6/4789020, em face de Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. A ação visava à inexigibilidade de cobrança de R$ 3.429,83, decorrente de suposta recuperação de consumo por irregularidade no medidor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos para atribuir à consumidora a responsabilidade pela irregularidade no medidor de energia e, assim, manter a cobrança de recuperação de consumo, e se a situação configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A Resolução Normativa ANEEL no 414/2010 permite a cobrança de consumo não faturado por irregularidades na medição, desde que a concessionária observe os procedimentos de inspeção e notificação.

4. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), elaborado pela concessionária, indica ausência de lacres e selo no medidor. Contudo, o histórico de consumo apresentado demonstra estabilidade nos valores cobrados antes e depois da troca do medidor, indicando ausência de benefício à consumidora.

5. A jurisprudência deste Tribunal e do STJ estabelece que, na ausência de evidências de má-fé do consumidor e de efetivo proveito econômico decorrente da irregularidade, a cobrança de recuperação de consumo deve ser considerada indevida.

6. A simples cobrança indevida, sem interrupção do fornecimento ou danos ao nome da consumidora, não caracteriza dano moral.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para declarar a inexigibilidade do débito referente à recuperação de consumo.

Tese de julgamento: "A cobrança de recuperação de consumo por irregularidade no medidor não se justifica quando o histórico de consumo não indica proveito econômico para o consumidor e não há provas de sua má-fé."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 6o, VIII, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1135661/RS; TJMT, Ap 1042713-95.2022.8.11.0041, j. 15.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Eneide Resende Lima Nascimento
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Idenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada em face de
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Irresignada, a parte Apelante sustenta, em suas razões recursais, que a sentença deve ser reformada, porque a Apelada não se desincumbiu do ônus de comprovar que a irregularidade no medidor teria causado alteração no consumo.

Afirma que a Apelada não conseguiu comprovar a adulteração no medidor e que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) foi realizado sem a presença da apelante ou de seu esposo, apenas com a presença de seu filho, menor de idade, razão pela qual não pode ser considerado.

Aduz que as irregularidades apontadas pela Apelada, como a ausência de lacres e selo no medidor, não são suficientes para configurar fraude ou adulteração do equipamento pela apelante.

Salienta que o histórico das faturas de energia de 2018 e 2019, demonstra que não houve variação significativa nos valores após a substituição do medidor em fevereiro de 2019, de forma que os valores cobrados antes e depois da troca do medidor mantiveram-se em equilíbrio, desconfigurando qualquer tentativa de fraude.

Por fim, requer seja provido o presente recurso, a fim de que seja declarada a inexigibilidade do débito relativo a recuperação de consumo, bem como seja a Apelada condenada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

A Recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Eneide Resende Lima Nascimento
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Idenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada em face de
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Consta dos autos que
Eneide Resende Lima Nascimento
propôs a sobredita ação em face da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, alegando que era locatária do imóvel vinculado à Unidade Consumidora no 6/4789020 e que, em 19/02/2019, um funcionário da concessionária ré realizou uma inspeção em sua residência, ocasião em que

identificou uma suposta alteração no relógio medidor.

Relatou que, posteriormente, recebeu o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) no 702137 e que, buscou atendimento no Procon e apresentou um recurso administrativo em 25/09/2019.

Informou que o recurso foi analisado e que, como resultado, recebeu uma cobrança no valor de R$ 3.429,83 (três mil, quatrocentos e vinte e nove reais e oitenta e três centavos), referente à recuperação de consumo.

Diante disso, pugnou pela declaração da inexigibilidade da cobrança, e alegou que a conduta da parte adversa enseja a sua condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

O juízo de origem prolatou sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Contra essa sentença,
Eneide Resende Lima Nascimento
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre registrar que a cobrança de energia elétrica voltada à recuperação de consumo quando constatada irregularidade na unidade consumidora é admitida por se tratar de medida legal na forma da Resolução n. 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.

Para a apuração de eventual irregularidade constatada na unidade consumidora, a Concessionária de Energia Elétrica deve adotar determinado procedimento, oportunizando ao consumidor acompanhar a análise da sustentada fraude ou da irregularidade encontrada no equipamento de medição instalado em sua unidade consumidora.

A Resolução Normativa ANEEL n. 414, de 9 de setembro de 2010 (vigente à época dos fatos), dispõe o seguinte:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

(...)

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

As circunstâncias acima mencionadas mostram-se presentes no caso concreto, uma vez que o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI –, juntado no id. 247404168 - Pág. 2, revela “medidor sem selo” e “medidor sem os lacres de aferição”, que foi retirado e encaminhado para aferição.

Por outro lado, consta do Laudo de Verificação Metrológica IPEM/MT (id. 247404169 - Pág. 9), que “
o medidor não está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado. O medidor encontra-se com o borne queimado e/ou danificado”.

Contudo, não há como supor que tal avaria estaria implicando em uma leitura errônea do medidor, pois como se vê do histórico de consumo, após a troca do medidor (06/02/2019), o registro do consumo da unidade consumidora permaneceu em equilíbrio, sem qualquer alteração no consumo (id. 247403190 - Pág. 1). Veja-se:

Veja-se que desde o mês de setembro de 2018 até fevereiro de 2019 (mês em que ocorreu a troca do medidor), o consumo atingiu uma média de 347.83 KW, ao passo que, a partir de março de 2019 até agosto de 2019, a média foi de 290 KW, o que
permite concluir que o Apelante não se beneficiou da irregularidade constatada no medidor.

Ora, se não houve benefício em favor do consumidor, não se pode atribuir a ele, a responsabilidade por eventuais equívocos de medição decorrente da avaria verificada no aparelho.

Veja-se que, nesse sentido, o entendimento deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO CÍVEL DE ANULAÇÃO DE DÉBITO COM PEDIDOS DE DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NÃO EVIDENCIADA – HISTÓRICO CONSUMO – MÉDIA DE CONSUMO DENTRO DA NORMALIDADE – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA INDEVIDA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Deve ser mantida a declaração de inexigibilidade de débito se a concessionária de energia não comprovou o excesso de consumo de energia elétrica no período apurado, ocasionando a recuperação de consumo combatida que provocou a interrupção noticiada nos autos. A cobrança descabida de diferença de consumo, seguida de interrupção no fornecimento de energia, também indevida, em decorrência da sua cobrança, constitui ato ilícito que enseja indenização por danos morais. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser reduzido para atender os aspectos com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. (N.U 1042713-95.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 20/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS COM REVISÃO DE FATURAS C/C TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO A TITULO DE DANO MORAL - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - IRREGULARIDADE NO HIDRÔMETRO – AUSÊNCIA DE QUALQUER PROVEITO PELA SUPOSTA VIOLAÇÃO DO MEDIDOR - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - MERA COBRANÇA - DANO MORAL NÃO COMPROVADO– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA EXCLUIR A INCIDÊNCIA DO DANO MORAL E MANTER OS DEMAIS DISPOSITIVOS DA SENTENÇA. I -
Conquanto o termo de ocorrência de irregularidade apresentado pela concessionária de água aponte sinais de manipulação ou avaria no medidor. Após da troca do medidor danificado, o consumo mensal de água se manteve inalterado. II – Assim, impossível imputar responsabilidade referente à suposta irregularidade para quem dela não de beneficiou. Razão pela qual, por outros motivos, a sentença de piso deve ser conformada nesse ponto
. III - Quanto ao dano moral, friso que não houve corte no fornecimento de água, ou mesmo a inclusão negativa do nome do consumidor. IV - Apesar do dissabor suportado pela parte, a cobrança indevida não é causa, por si só, de caracterizar dano moral, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade. (N.U 1010008-35.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JULGADO EM 08/06/2022, PUBLICADO NO DJE 14/06/2022). (N.U 1025817-79.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024, Publicado no DJE 28/05/2024) (destaques desta transcrição)

Dessarte, a sentença merece reforma quanto a este ponto, pois não há como se exigir o débito referente a recuperação de consumo, sem que seja comprovado que a origem do equívoco na medição, ocorreu por culpa do consumidor.

No que se refere ao dano moral, o Recurso da Requerente, não comporta provimento, porque, embora reconheça que a situação de cobrança por valor que não corresponda ao efetivo consumo acarrete desconfortos e aborrecimentos, tal circunstância é insuficiente para ensejar a responsabilidade civil por danos morais, na medida que não houve interrupção no fornecimento de energia e nem mesmo qualquer mácula no nome da Apelada.

Corroborando esse entendimento, este Relator perfilha o seguinte julgado desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O CONSUMIDOR TENHA PRATICADO FRAUDE – PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO CONSUMIDOR – ENTENDIMENTO DO STJ – INSPEÇÃO REALIZADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – INADMISSIBILIADE – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) SEM ASSINATURA DO CONSUMIDOR – PERÍCIA NÃO REALIZADA – COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não deve ser admitida a cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica apuradas de forma unilateral pela concessionária e sem base nas ocorrências que afirma ter constatado, porque não obedecidos os procedimentos legais, tendo em vista a ausência de perícia técnica conclusiva ou relatório de avaliação técnica, bem como de avaliação técnica de histórico de consumo, mormente porque o TOI não foi assinado pelo consumidor.

2. De acordo com o entendimento do e. STJ: “não se pode presumir que a autoria da fraude no medidor seja do consumidor em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho e por este situar-se à margem de sua casa” (REsp 1135661/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2010, DJe 04/02/2011), logo, não há espaço para presumir a má-fé do consumidor em fraudar o medidor, princípio comezinho do direito que a boa-fé se presume, a má-fé se prova.

3. A Concessionária não cumpriu com o ônus de comprovar efetivamente a ocorrência da irregularidade, bem como não comprovou a autoria, ônus que lhe incumbia por força do art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

4.
O simples questionamento da validade do negócio jurídico e de débito, por si só, não configura a prática de ato ilícito e não constitui conduta capaz de ensejar reparação do título de danos morais, para o que é necessária a comprovação da má-fé. No caso dos autos não restou comprovada a má-fé da concessionária de energia elétrica.

5. Recurso parcialmente provido.

(N.U 1020517-54.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 01/10/2024)

Portanto, a simples cobrança de valor ainda que indevido de per si não é capaz de gerar dano ao consumidor ou lhe causar transtornos à personalidade a justificar indenização por danos morais.

Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO EM PARTE ao Recurso de Apelação Cível, para o fim de declarar a inexigibilidade do débito relativo à recuperação de consumo.

Por conseguinte, condeno a Apelada ao ônus de sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024